Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-51.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002437-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[D. S. A. - CPF: 074.237.121-24 (EMBARGADO), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), PATRICIA VALERIA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 013.416.451-26 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opos
tos
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de menor, representado por sua genitora, para determinar o custeio do tratamento multidisciplinar

e
m clínica onde já vinha sendo atendido há mais de dois anos, afastando indenização por danos

morais. A embargante sustenta fato superveniente (migração para clínica credenciada) e omissão na apreciação de provas, pleiteando efeitos infringentes para restabelecer a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que determinou a continuidade do tratamento do menor

m clínica onde já vinha sendo atendido há mais de dois anos, de modo a justificar a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do entendimento adotado.

4.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a questão da manutenção do tratamento, reconhecendo a abusividade da ruptura unilateral do vínculo terapêutico consolidado, com base em prescrição médica específica e jurisprudência desta Câmara.

5.
A manifestação posterior da genitora em favor da continuidade do atendimento em clínica credenciada não caracteriza renúncia ao tratamento originário, mas medida para evitar nova transição traumática.

6.
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade, restando evidente que a embargante pretende reabrir a discussão do mérito, finalidade incompatível com os limites dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

A proteção ao vínculo terapêutico consolidado, aliado à prescrição médica específica, justifica a manutenção do tratamento em clínica não credenciada.

A mera manifestação da representante legal para evitar nova transição de clínica não configura renúncia ao direito reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1002437-51.2024.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

X
DAVI SOUZA AMORIM, representado por sua genitora e autora PATRÍCIA VALÉRIA SOUSA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico contra o acórdão de Id. nº 312275850, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Davi Souza Amorim, menor impúbere, representado por sua genitora Patrícia Valéria Sousa de Nascimento, para determinar à operadora o custeio do tratamento multidisciplinar do menor no Instituto Aquarela Terapias Integradas, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

Em suas razões (Id. nº 314783878), a embargante sustenta a ocorrência de fato superveniente, consistente na migração do tratamento do menor para a Clínica Life Blue Ltda., integrante da rede credenciada, bem como a manifestação expressa da representante legal em favor da permanência nesta nova clínica. Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar provas documentais e periciais que, em seu entender, comprovam a capacidade técnica da rede credenciada e a ausência de prejuízo na substituição da equipe multiprofissional, razão pela qual pugna pela atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau.

O embargado apresentou resposta (Id. nº
318165874
), defendendo a rejeição dos
aclaratórios
, sob o fundamento de que inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo inviável a rediscussão do mérito da causa por meio da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a obrigatoriedade
da
operadora de saúde custear o tratamento do menor no Instituto Aquarela, fora da rede credenciada, em razão do vínculo terapêutico consolidado e da prescrição médica específica, afastando, contudo, a indenização por danos morais. A embargante alega fato superveniente e omissão na apreciação de provas, pretendendo efeitos modificativos no julgado.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à manutenção do tratamento no Instituto Aquarela, reconhecendo a abusividade da ruptura unilateral do vínculo terapêutico consolidado, à luz da prescrição médica específica e da jurisprudência desta Câmara.

A manifestação posterior da genitora, ao solicitar a continuidade do atendimento na clínica credenciada, não constitui renúncia ao vínculo original, mas mera medida para evitar
nova transição traumática, como reconhecem os próprios embargados em contrarrazões
(Id.

318165874
)
.

Portanto, inexiste omissão ou contradição
. O
acórdão apreciou adequadamente a controvérsia posta, aplicando a
ratio

decidendi
fundada na proteção ao vínculo terapêutico. O que pretende a embargante é a reabertura do mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025